Tribunal: TCU
Processo: 043.674/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 596/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.674/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Nunes de Mello (XXX.824.436-XX); Mauro Lucio Nogueira Tavares (XXX.105.756-XX); Mercia Pires Souza (XXX.753.046-XX); Milena Palmieri da Silva (XXX.213.458-XX); Patricia Almeida Lopes Lourenco Piro (XXX.904.018-XX); Patricia Rodrigues Moreira (XXX.618.956-XX); Paulo Ricardo Pissaia (XXX.528.709-XX); Poliana Ventura Xavier Sabino (XXX.697.806-XX); Rafael Vivas Sena Silva (XXX.970.446-XX); Reinaldo Matida da Silva (XXX.832.718-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.